Tribunal: TJBA
Processo: 8063570-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063570-63.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SANDRA TAVARES DA COSTA PINTO SILVA e outros (3) Advogado(s): FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO, TALITA BARRETO OLIVEIRA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (4) Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, FLAVIA MENDES MOREIRA DE ANDRADE MELO, TALITA BARRETO OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATOS. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS ÍNDICES APLICADOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência. A sentença reconheceu a abusividade do reajuste aplicado ao plano de saúde dos autores, determinando o recálculo das mensalidades e a manutenção do contrato, além de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores pagos indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da Qualicorp; (ii) a legalidade do reajuste aplicado ao plano de saúde dos autores; (iii) a configuração de danos morais em razão do aumento abrupto das mensalidades; (iv) validade do seguro prestamista; (v) ressarcimento dos valores gastos após cancelamento do plano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Qualicorp possui legitimidade passiva, pois atua como intermediadora entre consumidores e a operadora do plano de saúde, figurando formalmente no contrato e participando da cadeia de consumo, o que a torna solidariamente responsável. 4. O reajuste aplicado ao plano de saúde dos autores, no percentual de 69,72%, revela-se abusivo, uma vez que as rés não comprovaram a adequação do índices utilizado, tampouco apresentaram elementos técnicos que justificassem a majoração. 5. O ônus de demonstrar a regularidade dos reajustes, especialmente por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares, recai sobre a operadora e a administradora do plano, conforme entendimento consolidado pelo STJ. 6. O dano moral está configurado, pois o reajuste excessivo e sem justificativa adequada levou ao cancelamento do plano de saúde dos autores, ambos idosos, gerando negativa de atendimento médico e internações emergenciais. 7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), é adequado à gravidade da situação vivenciada pelos autores. 8. Não há comprovação de venda casada na contratação do seguro prestamista, pois o serviço foi oferecido em instrumento apartado, com ciência e anuência dos consumidores. 9. O pedido de restituição de despesas médicas realizadas durante a inativação do plano não pode ser analisado em sede recursal, pois não integrou a petição inicial e não houve o devido contraditório. 10. A revisão de reajustes anteriores não é cabível, pois os autores não demonstraram a existência de reajustes abusivos em outros períodos, limitando-se a alegações genéricas. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A administradora de benefícios de planos de saúde que atua como intermediadora na contratação e participa da cadeia de consumo possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda. 2. O reajuste por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares somente é válido se a operadora demonstrar, de forma clara e objetiva, a necessidade do aumento, mediante cálculos atuariais detalhados. 3. A ausência de comprovação da adequação dos índices aplicados configura abusividade, autorizando a substituição pelo percentual divulgado pela ANS para planos individuais. 4. O aumento excessivo da mensalidade do plano de saúde, sem transparência e sem justificativa adequada, pode configurar dano moral, especialmente quando acarreta a impossibilidade de manutenção do contrato e a negativa de atendimento ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, III e 14; CPC, art. 373; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.140.291/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/06/2024; STJ, REsp nº 2065976/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/04/2024; TJSP, AC nº 1055981-90.2020.8.26.0100, Rel. Des. Coelho Mendes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2024; TJBA, AC nº 0533312-62.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Maués Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, j. 18/08/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063570-63.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SANDRA TAVARES DA COSTA PINTO SILVA e outros (3) e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento às apelações cíveis, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora